Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-71.2023.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Demandante que é surpreendido com desconto mensal de R$ 68,55 em seu benefício previdenciário a título de "Contrib. ABCB SAC 0800 323 5069" cobrada pela Associação ré, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Demandante que é surpreendido com desconto mensal de R$ 68,55 em seu benefício previdenciário a título de "Contrib. ABCB SAC 0800 323 5069" cobrada pela Associação ré, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Discussão relativa à cobrança de contribuição por Associação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*